Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-70.2010.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001179-70.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), OSVALDO GARCIA DA ROCHA - CPF: 036.685.509-30 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), VANA AMANCIO DA COSTA - CPF: 431.801.596-34 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CLELIA ENI DA ROCHA - CPF: 017.163.999-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA ROCHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Verificado o interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo, sem julgamento de mérito,

responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

Ainda que a extinção da cautelar tenha por justificativa o insucesso do sequestro, bem assim, o ajuizamento da ação executiva, não se pode imputar a parte credora as despesas e honorários, porquanto se de um lado patente o seu interesse de agir ao propor a demanda, de outro, não é o responsável pela extinção da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Cautelar de Sequestro ajuizada contra
Osvaldo Garcia Rocha e Avelino Vilson Solano
, por falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI do CPC e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que ajuizou Ação Cautelar que visava o sequestro de 47.960 sacas de soja, oriundas de obrigação de entrega contida na Cédula de Produto Rural emitida por Osvaldo Garcia Rocha, com aval do apelado Avelino Vilson Solano, ambos apelados.

Complementa que foi deferida a liminar de sequestro do soja, contudo, não foi possível encontrar o produto. Informa que propôs a Ação de Execução no prazo do art. 806 do CPC/73, vigente à época.

Sustenta ser inegável que após 9 anos da distribuição da demanda, a entrega das sacas de soja tornou-se inviável, de maneira que não há óbice a extinção da demanda, inclusive porque o valor é cobrado na ação de execução.

Alega, contudo, o equívoco da r. sentença em condena-la ao pagamento dos ônus de sucumbência. Realça que no momento da distribuição da ação, havia interesse processual, inclusive, foi deferida a liminar.

Assevera, assim, que os ônus de sucumbência devem ser suportados pelo requerido apelado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que os ônus de sucumbência seja suportados pelo requerido apelado.

Contrarrazões (id 66636535). Sustentam que foi a apelante que deu causa a presente lide mediante o cometimento de crimes, com a não entrega dos produtos. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Cautelar de Sequestro, com a condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de Ação Cautelar de Sequestro, ajuizada por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. para o fim de apreensão de 47.960 sacas de soja, objeto de entrega da Cédula de Produto Rural 06/2009.

Consta que a ação foi ajuizada em 2010, sendo deferida a liminar em 08/06/2010, contudo, de lá para cá, não houve sucesso no sequestro do produto, como consignado na r. sentença:

“Com efeito, transcorrido aproximadamente oito anos desde o ajuizamento da ação cautelar sem que houvesse a apreensão da coisa e quedando-se absolutamente inerte a parte demandante quando à indicação de local onde poderia ser encontrada a soja em nome dos demandados, e igualmente inerte quanto a não expedição de cartas precatórias para o sequestro da coisa potencialmente localizada em armazéns não compreendidos nos limites desta comarca, é de ser reconhecer a inutilidade da presente ação.

Não obstante a inutilidade e mesmo inviabilidade da apreensão da coisa diante do decurso do tempo, nota-se que a parte demandante já ajuizou ação executiva, tombada sob o número 1940-04.2010.811.0087 (código apolo 39739), pretendendo obter a entrega de coisa incerta fundada na mesma CPR que justificou a presente ação. Assim, resta esvaziada a função da presente ação cautelar, que ao fim e ao cabo, tem escopo meramente garantidor de eventual ação executiva.

Portanto, não havendo mais possibilidade de se apreender a coisa objeto da ação de sequestro e tendo havido esvaziamento da função da ação cautelar com o ajuizamento da ação executiva, reconheço a falta de interesse de agir superveniente e, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais, na forma do art. 85, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

A controvérsia cinge-se a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência.

Nessa quadra, a autora apelante alega que ao ajuizar a ação tinha interesse processual, porquanto diante do inadimplemento dos requeridos apelados, o sequestro garantiria futura execução. Assim, entendem que, de acordo com o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser imputados aos requeridos apelados.

Em contrapartida, os requeridos apelados reafirmaram as alegações deduzidas em contestação, quanto à invalidade do título executivo, sob o argumento de que o credor originário da cédula de crédito (Debortolli & Rodrigues Ltda.) não teria entregado os insumos que justificariam a emissão da cédula, bem assim forte na fraude ocorrida em razão do desvio de produtos pela autora apelante. Sustentaram, assim, que não deram causa ao ajuizamento da lide.

Pois bem. Ao que consta, o soja pactuado na Cédula de Produto Rural não foi entregue na data aprazada firmada entre as partes. Deferida a liminar (id 66636457), não houve sucesso no sequestro dos grãos. De outra via, a autora apelante ajuizou a respectiva Ação de Execução, que prossegue na forma por quantia certa, com a penhora de imóvel matriculado sob o n. 1173 do CRI de Guarantã do Norte, em nome do executado Osvaldo Garcia da Rocha, ora apelante.

O recurso comporta provimento.

Com efeito, ao dispor sobre os ônus do processo, o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, pelo qual cabe ao vencido na demanda o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao vencedor.

Sucede que na hipótese, a cautelar foi extinta, sem resolução de mérito, por perda superveniente de uma das condições da ação, no caso, o interesse processual.

Nessa situação específica, o STJ orienta no sentido segundo a qual, “havendo interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo por perda superveniente do objeto, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade”. Nesse sentido, a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO EM VIRTUDE DA PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO DA (IN)ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR QUE IMPLICA REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, havendo interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo por perda superveniente de objeto, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. Precedentes: AgInt no REsp. 1.689.859/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.9.2019 e REsp. 1.669.428/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.6.2017.

3. Ademais, a verificação da (in)adequação da ação cautelar ajuizada, bem como a avaliação dos requisitos da mesma, refoge à apreciação desta Corte de Justiça, por esbarrar no óbice contido no Enunciado Sumular 7/STJ.

4. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1557046/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Nessa linha:

APELAÇÃO CIVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC/2015 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Retomados os caminhões em ação cautelar de sequestro conexa, há de ser reconhecida a perda superveniente do objeto na reintegração de posse. Considerando que, ao tempo do ajuizamento, era legítima a pretensão possessória, em face do esbulho que passou a caracterizar a posse dos caminhões no contrato de locação inadimplido e rescindido, devem responder os apelados pelos ônus sucumbenciais.

Pelo princípio da causalidade, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.087676-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PERDA DO OBJETO POR FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA REQUERIDA DE FORMA ALTERNATIVA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – OFENSA AOS ARTS. 2º, 128 E 460 DO CPC E AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em respeito ao princípio da causalidade, uma vez extinto o processo sem resolução do mérito em virtude da perda superveniente do seu objeto, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo, conforme o caso concreto, serem invertidos os ônus da sucumbência. 2. Não tendo havido pedido de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença pela parte recorrente, mas simples inversão do ônus da sucumbência, mostra-se incabível a diminuição daquela verba, por meio de acolhimento de pedido formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, sob pena de ofensa aos arts. 2º, 128 e 460, do CPC, e ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

(N.U 0000487-28.2004.8.11.0040, , JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2012, Publicado no DJE 17/05/2012)

Vale dizer, de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção é que deve responsabilizar-se pelos ônus de sucumbência.

Em consulta processual ao feito executivo, verifica-se que a execução prossegue na forma por quantia certa, na qual se encontra penhorado um imóvel do executado, devedor principal.

Nesse contexto, em que a extinção da cautelar ocorreu em razão do infrutífero sequestro e, em particular, em razão do ajuizamento da ação executiva, não se pode imputar a parte credora as despesas e honorários, porquanto se de um lado patente o seu interesse de agir ao propor a demanda, de outro, não é o responsável pela extinção da demanda.

Ademais, realça-se que a ação somente foi proposta por conta da conduta dos requeridos apelados que não cumpriram com a obrigação firmada, vale dizer, a entrega do soja no prazo pactuado.

E tal fato (descumprimento da obrigação pelos requeridos), não se desfaz, seja por ter sido infrutífero o sequestro, seja porque passado grande lapso de tempo, seja ainda, em razão de ter sido interposta a ação executiva.

Aliás, o ajuizamento da ação executiva confirma não só o descumprimento da obrigação pelos requeridos apelados, mas também, e principalmente, o interesse da parte credora em receber seu crédito estampado na Cédula de Produto Rural.

Logo, assiste razão a apelante quando defende que os requeridos apelados é que devem arcar com os ônus de sucumbência, porquanto foram eles que deram causa à propositura da demanda ora extinta.

Portanto, é o caso de inverter os ônus de sucumbência, para condenar os requeridos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e inverter os ônus de sucumbência, para condenar os requeridos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020